Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. FATURAS. GLOSAS. ACOLHIMENTO EM PARTE. TERMOS DA AVENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE DUPLA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Mostra-se claro que a recorrente impugna especificamente os termos do julgado e, assim sendo, não se vislumbra a alegada inépcia recursal, não havendo fundamentos para que o recurso não seja conhecido.
2. Se a operadora de plano de saúde validou o pedido, não pode, posteriormente, rever seu entendimento e, com isso, deixar de efetuar a contraprestação pecuniária anteriormente acordada com a prestadora de serviços que efetivamente desempenhou os serviços de saúde, sendo essa a única glosa afastada, no caso dos autos, em estrita observância aos termos do contrato entabulado entre as partes.
3.Os consectários legais incidirão sobre o valor das faturas a partir do sexagésimo dia do mês subsequente à sua entrega, conforme previsto na avença e reproduzido na sentença, não havendo que se falar em dupla cobrança de correção monetária ou de juros moratórios.
4. A norma disposta no art. 240 do CPC, segundo o qual a citação constitui em mora o devedor, não se aplica quando, por força de expressa previsão contratual, a obrigação certa e líquida já foi constituída em desfavor do devedor, acarretando, portanto, a sua mora, de acordo com a inteligência do art. 397 do CC.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.